Tribunal: TJMT
Processo: 1001573-03.2019.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JORGE DA ROCHA - CPF: 200.564.778-05 (REPRESENTANTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. SEM EFETIVO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de declaratória de inexistência de débito das faturas questionadas do plano cumulada com indenização por danos morais.

Propósito recursal para determinação da repetição do indébito em dobro e condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito.

Conjunto probatório defensivo com apresentação de gravação com data posterior aos protocolos apresentados que demonstra que a tentativa de cancelamento não foi efetivada.

Informado de que não poderia ser feito o cancelamento imediato pela existência de débito em aberto (
áudio da contestação 05m45s
), o autor respondeu que “
amanhã então eu ligo de novo para você, que amanhã deve ter caído no sistema
” (
áudio da contestação

05m51s
).

A utilização dos serviços do plano induz a continuidade da relação contratual, inclusive com a realização de pagamento de algumas faturas
.

Não se configura falha na prestação dos serviços a emissão de faturas quando não é concluído o cancelamento do serviço contratado.

Inexistência de dano moral passível de indenização, conforme pontuado na sentença: “
No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta
”.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. SEM EFETIVO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de declaratória de inexistência de débito das faturas questionadas do plano cumulada com indenização por danos morais.

Propósito recursal para determinação da repetição do indébito em dobro e condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito.

Conjunto probatório defensivo com apresentação de gravação com data posterior aos protocolos apresentados que demonstra que a tentativa de cancelamento não foi efetivada.

Informado de que não poderia ser feito o cancelamento imediato pela existência de débito em aberto (
áudio da contestação 05m45s
), o autor respondeu que “
amanhã então eu ligo de novo para você, que amanhã deve ter caído no sistema
” (
áudio da contestação

05m51s
).

A utilização dos serviços do plano induz a continuidade da relação contratual, inclusive com a realização de pagamento de algumas faturas
.

Não se configura falha na prestação dos serviços a emissão de faturas quando não é concluído o cancelamento do serviço contratado.

Inexistência de dano moral passível de indenização, conforme pontuado na sentença: “
No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta
”.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020